Tribunal: TJDFT
Processo: 0037262-92.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0037262-92.2012.8.07.0001 EMBARGANTE: VIA ENGENHARIA S. A. EMBARGADO: CLAUDIA GODOI DE OLIVEIRA, LEO GONCALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se a autora/embargada, no prazo de cinco dias, sobre a petição de id 15470075. Após, conclusos. Brasília, 15/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR